Tribunal: TJDFT
Processo: 0004239-08.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: EXE – Execução Num. Processo: 0004239-08.2005.8.07.0000 Exequentes: ADAIR DOS ANJOS E OUTROS Executado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Vistos... Na petição ID 14291447, o Distrito Federal informa que a Requisição de Pequeno Valor expedida em favor de Ana Carina Jansem Cutrim foi devidamente quitada. Apresenta comprovante de depósito (ID 14291447, pg. 2) e, ao final, requer a extinção da RPV. Intimada a se manifestar, a credora Ana Carina Jansem Cutrim requereu a expedição de alvará de levantamento e a extinção do feito em razão do pagamento (ID 14352126). O art. 924, inciso II do CPC/2015 dispõe: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: ................................................................... II - a obrigação for satisfeita;” Destarte, declaro extinta a execução em relação a Ana Carina Jansem Cutrim. Expeça-se alvará de levantamento referente ao depósito constante do ID 14291447, página 2, com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA RELATOR